Tribunal: TCU
Processo: 027.571/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2650/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa UP Brasil Administração e Serviços Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 23/24, que fundamentou este Acórdão, à Empresa Brasileira de Comunicação - EBC e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e, arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 027.571/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: UP Brasil Administração e Serviços Ltda (02.959.392/0001-46). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Comunicação - EBC. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Saulo Nakamoto (289.051/OAB-SP), representando Empresa Brasil de Comunicação; Andresa Rocha Crosara (125198/OAB-SP) e outros, representando Planinvesti - Administração e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 12/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. insuficiência das justificativas, no Estudo Técnico Preliminar, para a exigência mínima de estabelecimentos credenciados pela contratada, em desatendimento aos princípios da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que os levantamentos, parâmetros e estudos a que se referem o Acórdão 2802/2013-TCU-Plenário devem contemplar cada uma das quantidades exigidas; 1.7.1.2. deferir o pedido formulado pela EBC, de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020.